Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte autora requereu a gratuidade de justiça na instância de origem, anexando, para tanto, a Declaração de Imposto de Renda 2017/2018 (id. 16140214). A d. Magistrada sentenciante assim se pronunciou (id. 16140271): Faculto à parte autora, advogada, oportunidade para comprovar a alegada insuficiência de recursos, colacionando aos autos os extratos bancários de conta e aplicações financeira, dos últimos três meses, para que possa ser apreciado o pedido de gratuidade de justiça à luz do disposto no art. 5o, LXIV, da CF, a tanto não se prestando a declaração de isenção de IR, que não se confunde com a capacidade de a autora arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Prazo: 15 dias. (...) Pena: indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e indeferimento da inicial. Anexados novos documentos (id. 16140274), foi indeferido o pleito (id. 16140287), tendo a requerente procedido ao pagamento das custas (id. 16140290). Julgados os pedidos iniciais improcedentes (id. 16140366), a autora apresentou recurso de apelação reiterando o pedido de gratuidade de justiça (id. 16140380) e anexando, para comprovar a alegada hipossuficiência, a declaração de imposto de renda 2018/2019 (id. 16140382). No entanto, consoante bem destacou o Juízo de origem, aludido documento, por si só, não se mostra apto a comprovar que a parte não pode arcar com as custas do processo. Nesse contexto, faz-se necessária a intimação da autora-apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, anexando documentos aptos a demonstrar o alegado ou recolher o valor referente às custas recursais. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, porquanto o órgão Ministerial atuou somente em primeira instância. Por fim, voltem conclusos a esta relatoria. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator